Tribunal: TJES
Processo: 5015926-97.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015926-97.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPEDIMENTO DE ADVOGADO QUE EXERCEU MANDATO LEGISLATIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PARITÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME: 1.
Representação de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – Diretório Estadual, em face da Lei nº 10.048/2024, do Município de Vitória, que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Educação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há impedimento para a atuação do advogado que subscreveu a inicial da representação, em razão de seu exercício anterior de mandato de vereador; e (ii) verificar se a Lei Municipal nº 10.048/2024 afronta a Constituição Estadual ao dispor sobre a composição e a estrutura do Conselho Municipal de Educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O impedimento previsto no art. 30, II, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) aplica-se apenas a processos subjetivos, que envolvem situações individuais e interesses concretos, não incidindo em ações de controle abstrato de constitucionalidade.
4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que não há impedimento ou suspeição nos julgamentos de ações de controle concentrado, salvo por declaração de foro íntimo do magistrado (ADI nº 6.362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
5.
O advogado que subscreveu a inicial não mais exerce mandato legislativo na legislatura vigente, o que reforça a inexistência de impedimento para representar o partido político.
6.
A Lei nº 10.048/2024 não afronta a Constituição Estadual, pois a subordinação administrativa do Conselho Municipal de Educação à Secretaria Municipal de Educação não compromete sua função consultiva e de assessoramento.
7.
A paridade na composição do Conselho foi respeitada, contemplando representantes da administração pública, da comunidade científica e de entidades da sociedade civil, em conformidade com o art. 180 da Constituição Estadual.
8.
A ampliação da participação de representantes da rede privada de ensino na composição do Conselho não caracteriza afronta ao princípio democrático, mas reforça a pluralidade na formulação das políticas educacionais municipais.
9.
Não restou demonstrado perigo de dano irreparável que justifique a concessão da medida cautelar, considerando que a norma impugnada já estava em vigor e sendo aplicada regularmente desde sua edição.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 10.
Medida cautelar indeferida. Tese de julgamento:
11.
O impedimento previsto no art. 30, II, do Estatuto da Advocacia não se aplica às ações de controle abstrato de constitucionalidade.
12.
A composição e a estrutura do Conselho Municipal de Educação, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 10.048/2024, não afrontam a regra de paridade prevista no art. 180 da Constituição Estadual.
13.
A subordinação administrativa do Conselho à Secretaria Municipal de Educação não compromete sua autonomia consultiva e de assessoramento.
14.
A ampliação da participação de representantes da rede privada de ensino no Conselho Municipal de Educação não viola o princípio democrático.
15.
A concessão de medida cautelar em ações de controle concentrado exige a demonstração inequívoca de plausibilidade jurídica e perigo de dano irreparável, o que não se verificou no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de vício na representação processual e, na sequência, INDEFERIR a medida cautelar da representação de inconstitucionalidade da Lei nº 10.048, de 25 de março de 2024, do Município de Vitória, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: IMPEDIMENTO DO DR. ANDRÉ LUIZ MOREIRA

Consoante relatado, o Prefeito Municipal de Vitória (evento 10622790) e o Presidente da Câmara Municipal de Vitória (evento 10708732), preliminarmente, arguiram vício de representação processual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL pelo fato de que a exordial desta representação de inconstitucionalidade foi subscrita pelo Dr. André Luiz Moreira (OAB/ES nº 7.851).

O Prefeito Municipal de Vitória aduz que “
o seu exercício do mandato legislativo atrai o impedimento previsto no artigo 30, inciso II, da lei nº 8.906/94
” (fl. 02 do evento 10622790) e que, portanto, deveria renunciar ao mandato outorgado, sob pena de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração das responsabilidades cabíveis.

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, por sua vez, argumentou que “
o patrono da ação está aplicando o seu conhecimento jurídico especializado para advogar contra a Administração Pública Municipal, o que lhe é vedado
” (fl. 04 do evento 10708731).

De fato, à época da proposição desta ação de controle abstrato de inconstitucionalidade o Dr. André Luiz Moreira exercia o mandato de vereador do Município de Vitória na legislatura de 2021-2024, o que lhe impedia de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas do referido ente municipal, de acordo com o art. 30, inciso II, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, a ação de controle concentrado de constitucionalidade ostenta natureza objetiva, enquanto os eventuais impedimentos ou suspeições do juízes, dos advogados públicos e privados, dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública somente aos processos subjetivos, nos quais são discutidas situações individuais e interesses concretos.

Nessa linha de raciocínio, na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.362/DF, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que: “
Não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio Ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação.
” (STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2/9/2020 – Info 989).

Ademais, hodiernamente, o Dr. André Luiz Moreira não integra o Poder Legislativo Municipal de Vitória na legislatura 2025-2028
1
, o que acentua que não há impedimento para representar o partido político – ao qual inclusive é notoriamente filiado – na presente representação de inconstitucionalidade.

Por isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MEDIDA CAUTELAR

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – DIRETÓRIO ESTADUAL

em face da Lei nº 10.048, de 25 de março de 2024, do Município de Vitória.

A Lei em questão prevê o que segue:

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, na forma do Art. 113, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Vitória, a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO

Art. 1º O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, criado pelo Art. 219 e §§ da Lei Orgânica do Município, integrado ao Sistema Municipal de Ensino, passa a ser disciplinado nos termos da presente Lei.

CAPÍTULO II

DA NATUREZA E FUNÇÕES

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, órgão de deliberação coletiva do Sistema Municipal de Ensino, de natureza participativa e representativa, exercerá funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Secretário de Municipal da Educação nas questões que lhe são pertinentes.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete ao Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV:

I - zelar pelo cumprimento da Lei Federal nº 9.394, de 20.12.1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais leis federais, estadual e municipal aplicáveis ao sistema municipal de ensino;

II - emitir parecer sobre assuntos ou questões de natureza educacional que lhe sejam submetidos pelo Secretário Municipal da Educação;

III - analisar, emitir parecer e propor resolução sobre processos de autorização ou aprovação de funcionamento de escolas da rede privada e da rede pública do sistema municipal de ensino;

IV - sugerir, em parecer específico, a suspensão temporária ou definitiva do funcionamento de escolas;

V - autorizar a extensão de séries escolares, as mudanças de endereço ou de mantenedor em unidades do sistema municipal de ensino que não estejam sob jurisdição do Conselho Estadual de Ensino;

VI - autorizar experiências pedagógicas com currículos, programas, métodos e períodos escolares especiais; VII - fazer-se representar em movimentos, iniciativas, programas, planos e projetos de interesse educacional e deles participar;

VIII - fixar normas de interesse do melhor funcionamento do ensino no sistema municipal, objetivando a universalização e melhoria da educação;

IX - aprovar os planos e projetos de desenvolvimento do ensino do sistema municipal;

X - comunicar ao Secretário Municipal da Educação a perda de mandato de conselheiros;

XI - estimular e promover estudos e pesquisas de interesse do ensino;

XII - manter intercâmbio com os Conselhos de Educação e outros organismos que possam contribuir para o aprimoramento da educação;

XIII – elaborar, semestralmente, o relatório de suas atividades;

XIV – Elaborar ou reformular seu regimento, submetendo-o à aprovação do Secretário Municipal da Educação.

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O COMEV compõe-se de 12 (doze) conselheiros titulares e igual número de suplentes, designados por ato do Chefe do Executivo Municipal, a serem escolhidos entre brasileiros de reputação ilibada, com serviços relevantes prestados à educação, à ciência ou à cultura e experiência em matéria de educação, observada a devida representação das diversas regiões dos diversos graus de ensino e a participação de representantes do ensino público e privado, dentre os quais se incluirão:

I - 01 (um) representante de docente em efetivo exercício no magistério na rede pública municipal de ensino, indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo - SINDIUPES;

II - 01 (um) representante de docente em efetivo exercício no magistério em escola da rede privada, indicado pelo Sindicato dos Professores de Escolas Particulares – SINPRO;

III – 02 (dois) representantes de pais de alunos, sendo 01 (um) da rede pública municipal de ensino e 01 (um) da rede privada, indicados pela Associação de Pais do Espírito Santo - ASSOPAES;

IV - 01 (um) representante das instituições de educação infantil da iniciativa privada, indicado pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo – SINEPE;

V – 01 (um) representante de diretores escolares da Rede Pública Municipal de Vitória, indicado pelo Fórum Diretores das Escolas Municipais de Vitória;

VI - 06 (seis) representantes de livre escolha do Chefe do Executivo Municipal, escolhidos dentre representantes da comunidade acadêmico-científica.

Parágrafo único. São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV referido neste artigo:

I – quem estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, cumprindo penalidade disciplinar ou ter sido responsabilidade por má gestão de recursos públicos;

II – quem estiver em débito com o erário municipal;

III – quem estiver de licença médica por prazo superior a 30 (trinta) dias;

IV - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do VicePrefeito e do(a) Secretário(a) Municipal de Educação;

V - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo;

b) prestem serviços terceirizados, no Município de Vitória.

Art. 5º A indicação e a escolha de suplentes serão feitas juntamente com a indicação e a escolha dos titulares, pelas entidades relacionadas nos incisos I a VII do artigo anterior.

§1º A indicação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV dar-se-á até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores.

§2º O prazo para protocolar a indicação na Secretaria de Municipal da Educação será de 15 (quinze) dias, a contar da publicação de ato próprio do Secretário Municipal da Educação.

§3º A comunicação contendo a indicação será dirigida ao Secretário Municipal da Educação contendo a ata da reunião em que se deu a escolha.

CAPÍTULO V

DO MANDATO

Art. 6º O mandato de conselheiro será fixado em 04 (quatro) anos, admitida 01 (uma)

recondução para o período imediatamente subsequente.

§1º Na primeira composição, após a entrada em vigor desta Lei, os conselheiros de livre escolha do Chefe do Executivo serão nomeados para um mandato de 02 (anos), podendo ser reconduzidos para um mandato de 04 (quatro) anos.

Art. 7º O conselheiro será exonerado a qualquer momento por inadimplemento de suas obrigações ou por deixar de comparecer a 03 (três) reuniões plenárias consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas sem motivo justificado.

Art. 8º A função de conselheiro é considerada de relevante interesse social e seu exercício terá prioridade sobre atividade de qualquer cargo público municipal.

Art. 9º O suplente substituirá o titular em seus impedimentos.

Art. 10 Ocorrendo impedimento legal ou afastamento do titular, por solicitação pessoal ou da entidade que representa, o suplente será nomeado para completar o mandato.

Art. 11 O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV serão escolhidos dentre os Conselheiros nomeados titulares e serão eleitos para o período de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos para outro período consecutivo.

§1º A eleição do Presidente e do Vice-Presidente será processada em escrutínio público.

§2º O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas, impedimentos ou qualquer outro fato temporário que impossibilite sua participação.

§3º Em caso de vacância definitiva da Presidência, assumirá o Vice-Presidente, devendo ser convocada nova eleição para o cargo de Vice-Presidente.

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO

Art. 12 O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV funcionará em sessões plenárias e em reuniões de comissões permanentes previstas em seu regimento.

Parágrafo único. Para melhor desempenho de suas obrigações, o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV poderá criar comissões especiais ou grupos de trabalho, para execução de tarefas indicadas no ato de sua criação.

Art. 13 Os Conselheiros do COMEV perceberão, por sessão, a título de gratificação, o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), desde que tenham participação integral.

Art. 14 O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV perceberá, por sessão, a título de gratificação, o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Art. 15 Fica fixado o limite máximo de 04 (quatro) reuniões mensais, incluindo as sessões plenárias e de comissões.

Art. 16 As deliberações do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV sob forma de resoluções e pareceres técnicos aplicáveis ao sistema de ensino só produzirão efeitos após a homologação do Secretário Municipal da Educação.

Parágrafo único. Além das Resoluções, o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV poderá adotar instruções, indicações e outros atos previstos em seu Regimento Interno, a ser observados pelos órgãos e instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino, após a devida homologação pelo Secretário Municipal de Educação.

Art. 17 O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV reunir-se-á e deliberará com a presença da maioria simples de seus membros. Parágrafo único. Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV apenas o voto de desempate.

Art. 18 O Secretário de Educação assume a presidência das sessões do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV às quais comparecer, sem fazer jus à gratificação prevista no Art. 14.

Parágrafo único. Assumindo o Secretário de Educação a presidência do Conselho, caberá ao Conselheiro presidente apenas o voto como Conselheiro, fazendo jus, todavia, à gratificação prevista no Art. 14.

Art. 19 O regimento do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV deverá ser aprovado por maioria simples em sessão plenária e sua eficácia dependerá de homologação do Secretário Municipal da Educação.

Art. 20 O pessoal necessário às atividades do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV deverá ser recrutado dentre servidores da administração municipal, pelo Secretário de Educação, e avaliado em seu desempenho pelo próprio Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, para as funções de:

I - Secretário Executivo;

II - Assessor Técnico de Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Art. 21 O COMEV terá a seguinte composição:

I - a Presidência;

II - o Conselho Pleno;

III - as Comissões;

IV - a Secretaria Executiva;

V - a Assessoria Técnica;

Art. 22 Compete à Secretaria Executiva do COMEV:

I - dirigir, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de apoio técnico e administrativo do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, incluindo as atividades das comissões;

II - adotar e propor medidas que visem à melhoria das técnicas e métodos de trabalho;

III - secretariar as reuniões do Conselho Pleno;

IV - assessorar o Presidente em assuntos de natureza administrativa;

V - manter articulação com os órgãos técnicos e administrativos da Secretaria de

Municipal da Educação;

VI - coordenar a elaboração da proposta orçamentária do Conselho;

VII - outras atividades correlatas.

Art. 23 À Assessoria Técnica compete:

I - coordenar, assessorar e executar as atividades de assessoramento técnico relativo à análise e informação de processos que lhe são submetidos;

II - assessorar as comissões;

III - realizar visitas a estabelecimentos de ensino que lhe forem atribuídas;

IV - organizar e manter atualizado cadastro de informações necessárias ao

desempenho do Conselho;

V - desenvolver estudos técnicos;

VI - outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24 Fica assegurado a conclusão do mandato dos atuais membros do COMEV em 1º de maio de 2024.

Parágrafo único. No prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta Lei, o Poder Executivo adotará as medidas para a nomeação dos conselheiros e seus

suplentes.

Art. 25 Revoga-se a Lei n° 4.746, de 27 de julho de 1998.

Art. 26 Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

Primeiramente, pontuo que o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

Neste momento processual, não vislumbro vício nomoestático de inconstitucionalidade na Lei nº 10.048, de 25 de março de 2024, do Município de Vitória, que teve como referência a Lei Complementar Estadual nº 401/07, que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Estadual de Educação.

Não há que se falar em autonomia do Conselho Municipal de Educação em relação ao Poder Executivo Municipal, porquanto é um órgão consultivo que auxilia na formulação das políticas educacionais e que efetivamente detém competência para assessorar o Secretário Municipal de Educação nas questões pertinentes.

A relevância do Conselho Municipal de Educação não é vulnerada pelas atribuições consultivas e de assessoramento, mas sim é reforçada, porque assegura uma efetiva contribuição desse órgão nas políticas públicas adotadas pela municipalidade.

Vale lembrar que as Constituições Federal e Estadual não conferem autonomia aos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, de modo que a subordinação administrativa às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação não desprestigia a função primordial daqueles conselhos, ao não afetar as competências normativas, consultivas, deliberativas e de assessoramento.

Impende destacar que aparentemente inexiste vício de paridade de representação, mormente quando sopesado que o art. 221 da Lei Orgânica Municipal prevê que as funções de direção nas instituições públicas municipais pré-escolar e de ensino fundamental serão eleitas diretamente por toda a comunidade escolar, o que refuta a tese de que seriam membros indicados pela Prefeitura Municipal de Vitória.

O art. 4º, inciso, da Lei Municipal nº 10.048/24 respeitou os princípios democrático e da isonomia, ao fixar 01 (um) representante de pais de alunos da rede público municipal e 01 (um) representante de pais de estudantes da de privada, indicados pela Associação de Pais do Espírito Santo (ASSOPAES).

Ademais, percebe-se que a lei impugnada (art. 14, inciso II) também conferiu paridade aos representantes dos estudantes das redes pública e privada de ensino, o que não ocorria na revogada Lei Municipal nº 4.746, de 27 de julho de 1998, que previa a representação apenas dos alunos da rede pública, portanto, houve um incremento de participação democrática no Conselho Municipal de Educação.

Assim, a representação paritária entre a Administração Pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de pais de alunos e dos estudantes não sofreu alteração que tenha impactado negativamente o seu núcleo substancial.

Nesse contexto, tenho que não houve afronta à regra do art. 180 da Constituição Estadual, que estabelece: “
Será garantido o caráter democrático na formulação da política do órgão colegiado responsável pela avaliação e encaminhamento de questões fundamentais da educação estadual e pela autorização e fiscalização do funcionamento das unidades escolares que ministram o pré-escolar e os ensinos fundamental e médio, com a representação paritária entre a administração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de alunos, pais de alunos, sindicatos e associações de profissionais do ensino público e privado, na forma da lei.
”.

Acrescente-se, ainda, que o PSOL não demonstrou que o funcionamento do Conselho Municipal de Educação deixou de observar as diretrizes constitucionais supracitadas para servir como espécie de mero chancelador das políticas públicas do Poder Executivo Municipal, o que acentua que deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da lei hostilizada.

Por fim, oportuno citar as seguintes considerações da culta Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. André Maria da Silva Rocha, que no parecer de fls. 01-07 do evento 10917412, opinou que:

[...] Com relação à urgência da intervenção judicial e o impacto da suspensão da norma na ordem jurídica, convém destacar que a Lei 10.048/2024 foi editada em março de 2024 e implementada pelo Decreto nº 23.570, de 03/05/2024, o qual designou os membros do Comev.

Assim, durante praticamente todo o ano letivo de 2024, o Conselho funcionou com a composição criada pela Lei 10.048/2024, já devendo estar pronto o planejamento de 2025, uma vez que há previsão de que o período de rematrícula para os alunos da rede pública municipal ocorra nesta semana de novembro.

Portanto, em que pese a ocorrência de modificação do número de membros e da ampliação do prazo do mandato, não restou demonstrada, de maneira clara, que a aplicação da norma impugnada ao longo de 2024 tenha causado ou venha a causar danos irreparáveis. O simples argumento de eventual inconstitucionalidade ou inconveniência da norma não é suficiente para justificar a concessão da cautelar. [...] (redação original, fls. 06-07 do evento 10917412)

Pelo exposto, voto pelo
INDEFERIMENTO
da medida cautelar nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Notifiquem-se do conteúdo da petição as autoridades que emanaram a lei impugnada, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem as informações que entenderem necessárias (Lei nº 9.868/99, art. 6º, parágrafo único).

Na sequência, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para emissão do competente parecer (art. 112, §1º, da CE).

Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto

1
Disponível em: <
https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/spl/parlamentares.aspx
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como membro não titular da Corte, não integro o quórum de votação das ADIs.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
, tendo por objeto os
artigos 2º, 3º, II, III, IV e XIV, 4º, 5º, 6º, 11, 15, 18, 20 a 23 e 26, todos da Lei nº 10.048/2024, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio dos quais foi reestruturado o
Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV
, com alterações substanciais na sua composição e funções.

Cabe rememorar que o Eminente Relator,
Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
votou pela rejeição da Preliminar de Impedimento do Dr. André Luiz Moreira (um dos Advogados subscritores da Petição Inicial) e pelo indeferimento da Medida Cautelar.

Traçado esse breve panorama, passo efetivamente ao exame das matérias, de modo que inicio pela Preliminar em comento.

PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DO DR. ANDRÉ LUIZ MOREIRA

Neste particular, importa consignar que o Sr. Prefeito Municipal de Vitória e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vitória suscitaram a Preliminar em destaque, sob o argumento de que, à época da propositura da ação, o Dr. ANDRÉ LUIZ MOREIRA exercia o cargo de Vereador, estando impedido de advogar contra a Administração Pública Municipal, conforme norma preconizada no artigo 30, inciso II, afeta ao Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

Frise-se, por oportuno e relevante, que o Sr. Prefeito alegou que o exercício do Mandato legislativo impediria sua atuação na ação e que ele deveria renunciar ao Mandato outorgado, sob pena de sanções da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Já o Sr. Presidente da Câmara argumentou que o Advogado utilizava o seu conhecimento jurídico especializado para litigar contra o Município, o que seria vedado pela legislação.

Nada obstante, infere-se, na linha do que bem delineado pelo Eminente Relator, que a Preliminar deve ser rejeitada porque as denominadas Ações de Controle Abstrato de Constitucionalidade possuem natureza objetiva, e as regras de impedimento e suspeição aplicam-se apenas e tão somente a processos subjetivos, que envolvem interesses individuais concretos.

Nesta linha de compreensão, inclusive, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
revela-se assente no sentido de que
“no âmbito do controle concentrado, ao apreciar Questão de Ordem suscitada pelo eminente Ministro Dias Toffoli na ADI nº 6.362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/09/2020, p. 09/12/2020, o Tribunal reafirmou entendimento já consolidado, fixando “tese no sentido de que não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio Ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação
” (
STF
- RE 1017365 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023).

Ademais, consoante enfatizado, tal Advogado não mais ocupa cargo legislativo na atual Legislatura (2025-2028), o que reforça a inexistência de qualquer impedimento para atuar no presente processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em testilha.

É como Voto.

MEDIDA CAUTELAR

Consoante destacado, examina-se nesta oportunidade a
MEDIDA CAUTELAR
formulada na presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
que tem por objeto os
artigos 2º, 3º, II, III, IV e XIV, 4º, 5º, 6º, 11, 15, 18, 20 a 23 e 26, todos da Lei nº 10.048/2024, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A peça vestibular sustenta tais preceitos reestruturaram o
Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV
, com alterações substanciais na sua composição e funções
, sustenta-se, em síntese, que a sua
nova estrutura
enfraqueceu a participação popular na educação,
violando princípios constitucionais
como democracia deliberativa, gestão democrática do ensino e vedação ao retrocesso institucional.

Nesse contexto, as especificidades do regramento normativo objeto de questionamento exigirão, de fato, notadamente com amparo numa cognição exauriente quando do oportuno julgamento de mérito, a profícua análise das alegações que alicerçam a Petição Inicial, substancialmente quanto ao atendimento, pela Legislação impugnada, aos mandamentos que decorrem do
artigo 180, da Constituição Estadual
, segundo o qual “
será garantido o caráter democrático na formulação da política do órgão colegiado
responsável pela avaliação e encaminhamento de questões fundamentais da educação estadual e pela autorização e fiscalização do funcionamento das unidades escolares que ministram o pré-escolar e os ensinos fundamental e médio,
com a representação paritária entre a administração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de alunos, pais de alunos, sindicatos e associações de profissionais do ensino público e privado
, na forma da lei
”.

Em sendo assim, sem prejuízo da relevante análise desses aspectos, por ocasião do pertinente julgamento de mérito, é fundamental reconhecer que a
concessão de medida cautelar em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade constitui medida excepcional
,
especialmente à luz do Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis
. Destarte, tal providência somente se justifica quando evidenciados, de forma inequívoca e cumulativa, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos indispensáveis para afastar a vigência imediata da norma impugnada.

Nesta linha de compreensão,
sem embargo da oportuna análise dos argumentos que amparam a pretensão autoral
, tem-se por inviável desconsiderar as pertinentes observações expendidas no Parecer (id. 10917412) da Procuradoria de Justiça,
in litteris
:

“Com relação à urgência da intervenção judicial e o impacto da suspensão da norma na ordem jurídica, convém destacar que a Lei 10.048/2024 foi editada em março de 2024 e implementada pelo Decreto nº 23.570, de 03/05/2024, o qual designou os membros do Comev.

Assim, durante praticamente todo o ano letivo de 2024, o Conselho funcionou com a composição criada pela Lei 10.048/2024, já devendo estar pronto o planejamento de 2025, uma vez que há previsão de que o período de rematrícula para os alunos da rede pública municipal ocorra nesta semana de novembro.

Portanto, em que pese a ocorrência de modificação do número de membros e da ampliação do prazo do mandato, não restou demonstrada, de maneira clara, que a aplicação da norma impugnada ao longo de 2024 tenha causado ou venha a causar danos irreparáveis. O simples argumento de eventual inconstitucionalidade ou inconveniência da norma não é suficiente para justificar a concessão da cautelar”.

Por
conseguinte, não se pode negligenciar que a suspensão das normas nesta fase processual poderia gerar insegurança jurídica e impactos administrativos desnecessários, especialmente considerando que o planejamento educacional para o ano de 2025 já está em curso, de modo que alterações abruptas na estrutura do referido Conselho Municipal, decorrentes de um pronunciamento meramente cautelar, poderiam comprometer a continuidade das políticas educacionais e prejudicar o funcionamento do referido sistema educacional.

Frente ao delineado quadro, conclui-se que não restou evidenciado, de forma segura, o risco de dano irreparável a ponto de justificar a excepcional suspensão imediata das normas impugnadas antes do julgamento definitivo da ação, ainda mais porque referida medida acarretaria inevitavelmente consequências jurídicas e administrativas que não devem ser impostas com base em pronunciamento dotado de mera provisoriedade
.

Isto posto, com amparo nos fundamentos delineados, acompanho a conclusão do Voto de Relatoria para indeferir a Medida Cautelar, sem prejuízo da profícua análise da controvérsia quando do julgamento do mérito da presente ação.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de I
NDEFERIR a medida cautelar nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir a medida cautelar pleiteada.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir medida cautelar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face da Lei 10.048/2024 do município de Vitória.

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pleito e não vejo razões para dele divergir.

No que diz respeito à alegação de impedimento do patrono, entendo que deve ser aplicado aos advogados o mesmo entendimento que o Pretório Excelso tem em relação aos magistrados e ministros na hipótese de ação judicial de natureza abstrata, como é o caso da ADI, de modo que se conclui pela ausência de impedimento no presente caso.

Quanto ao pedido cautelar em si, limito-me a me valer do entendimento trazido aos autos pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. A lei objurgada teve aplicação durante todo o ano letivo de 2024, de modo que não houve demonstração de prejuízo irreparável de sua aplicação.

Além disso, posso verificar que a petição inicial da presente ação foi protocolada apenas em 04/10/2024, ou seja, faltando pouco mais de dois meses para o fim do ano letivo. Tal cenário afasta, a meu sentir, de forma substancial a possibilidade de se configurar qualquer quadro de
periculum in mora
.

Como os requisitos da concessão da medida cautelar são cumulativos, basta a ausência de um deles para restar afastada a possibilidade de concessão do pleito.

No entanto, não posso deixar de registrar que adiro na íntegra às considerações do voto de relatoria quanto aos aspectos concernentes ao
fumus boni iuris
. Em análise perfunctória, me parece que a lei objurgada ampliou a participação democrática, ao contrário do que é alegado na inicial, conforme demonstrado no voto condutor.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada no bojo da presente representação de inconstitucionalidade, já que não demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo requerente, a fim de preservar a eficácia da Lei nº 10.048/2024, do município de Vitória, até o pronunciamento definitivo desta ADI, ante a ausência de probabilidade do direito de declarar a inconstitucionalidade daquela legislação que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 17.03 a 21.03.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do e. Relator, tanto para a rejeição da preliminar de impedimento para representação do polo ativo, quanto para o indeferimento da medida cautelar formulado por não vislumbrar nesta fase de cognição sumária o vício nomoestático arguido. Assim, voto pela preservação da eficácia
da Lei nº 10.048/2024, do município de Vitória, até o pronunciamento definitivo desta ADI.